Tribunal: TJES
Processo: 0001562-48.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001562-48.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUENI DA VITORIA SOBRINHO
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. VENCIMENTOS. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TEMA 1085 DO STJ. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos de declaração de ilegalidade de retenção salarial e de indenização por danos morais. A lide versa sobre a regularidade de descontos efetuados em conta-corrente para a amortização de débitos de empréstimo pessoal, cartão de crédito e cheque especial, após o período em que o correntista esteve no sistema prisional. O banco apelante busca a reforma da decisão para reconhecer a licitude das retenções baseadas em cláusulas contratuais e afastar a condenação pecuniária e a multa por descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de autorização contratual prévia legitima os descontos em conta-corrente de valores referentes a dívidas bancárias, ainda que incidente sobre verba salarial; (ii) estabelecer se a retenção de valores para quitação de débito enseja reparação por danos morais; (iii) determinar a manutenção de multa cominatória em razão de desconto efetuado após a intimação de medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações com instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), com a manutenção da inversão do ônus da prova devido à exclusividade bancária sobre os registros sistêmicos.

4)
Consideram-se lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, mesmo utilizada para recebimento de salários, desde que o mutuário apresente autorização prévia e expressa (Tema 1085 do STJ).

5)
Inexiste aplicação analógica da limitação de margem consignável prevista no parágrafo 1º do art. 1º da Lei 10.820/2003 aos descontos em conta-corrente, dada a distinção de natureza jurídica e de regime entre as modalidades de crédito.

6)
A existência de Cédulas de Crédito Bancário e de autorização firmada de próprio punho pelo autor legitima a conduta da instituição financeira na amortização dos débitos pendentes.

7)
A atuação do banco em exercício regular de direito amparado contratualmente afasta a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

8)
Subsiste a multa cominatória em razão do descumprimento pontual da tutela de urgência, verificado pelo processamento de desconto sob a rubrica nº 577 após a regular intimação do banco apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A validade dos descontos de parcelas de empréstimos em conta-corrente depende de autorização prévia e expressa do correntista.

2. A restrição percentual destinada ao crédito consignado não alcança os débitos voluntariamente ajustados para conta-corrente.

3. A retenção autorizada de valores para quitação de dívida legítima não configura dano moral indenizável.

4. O desrespeito à ordem judicial de abstenção de descontos impõe a consolidação de astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 1º do art. 1º da Lei 10.820/2003; Lei 10.931/2004; Resolução CMN 3.516/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1085.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a lide tem por objeto a legalidade de descontos promovidos por
Banestes
na conta-corrente do apelado, utilizada para recebimento dos vencimentos como professor da rede estadual de ensino.

O recorrido fora recolhido ao sistema prisional entre abril de 2016 e novembro de 2018, período em que não pôde administrar as obrigações bancárias, razão pela qual o apelante promovera a amortização de débitos oriundos de contratos de empréstimo pessoal, cartão de crédito e cheque especial

Após ser colocado em liberdade, a instituição financeira passou a efetuar retenções que chegaram a aproximadamente 60% dos vencimentos mensais depositados.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência em 30 de janeiro de 2019, determinando que
Banestes
se abstivesse dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Em março de 2019, constatou-se que a instituição financeira, após regular intimação da liminar, processou desconto correspondente à rubrica nº 577 (empréstimo pessoal), sendo o descumprimento reconhecido em audiência.

Sentença pela parcial procedência dos pedidos para declarar a abusividade da retenção salarial, determinar a restituição dos valores que excederam a margem de razoabilidade e condenar o banco apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de consolidar multa pelo descumprimento da tutela de urgência.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se a existência de autorização contratual autoriza a retenção de percentual substancial da remuneração do autor e se houve violação às normas de regência bancária e consumerista.

Inicialmente, impõe-se ratificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a manutenção da inversão do ônus da prova (Súmula 297 do STJ), dado que a instituição financeira detém a exclusividade dos registros sistêmicos e extratos detalhados necessários à verificação da natureza de cada lançamento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o
Tema 1085
, admitiu a possibilidade de desconto em conta-corrente de valores referentes a dívidas contraídas junto à própria instituição financeira, quando houver autorização contratual expressa e desde que as retenções não comprometam o mínimo existencial do correntista.

Tese firmada: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que não se aplica aos empréstimos comuns com desconto em conta-corrente a limitação legal destinada ao crédito consignado.

Isso porque as modalidades contratuais possuem estrutura, finalidade e regime jurídico distintos, circunstância que inviabiliza a transposição analógica das restrições previstas na legislação específica.

O empréstimo consignado, disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, caracteriza-se pelo desconto obrigatório diretamente na folha de pagamento ou no benefício previdenciário do contratante, mediante autorização irrevogável e irretratável.

Em razão dessa sistemática, o mutuário não dispõe de mecanismos para impedir a retenção das parcelas, as quais nem sequer ingressam na esfera de disponibilidade patrimonial.

Justamente por isso, o legislador estabelecera limite percentual à consignação, preservando parcela da remuneração necessária à subsistência do devedor.

Diversa, contudo, é a hipótese do mútuo bancário comum com autorização de débito em conta-corrente.

Nessa modalidade, o desconto não decorre de imposição legal, mas da autonomia privada das partes, constituindo simples forma de pagamento ajustada contratualmente.

A instituição financeira, na qualidade de administradora da conta, apenas executa ordens previamente autorizadas pelo correntista, utilizando-se do numerário existente na conta, sem individualizar a origem dos depósitos nela lançados.

Não há, portanto, retenção direta de salário, tampouco constrição patrimonial equiparável à penhora.

O débito incide sobre valores disponíveis em conta-corrente, os quais se incorporam à universalidade indivisível de créditos e débitos, submetida às regras próprias do contrato bancário de administração de caixa.

A circunstância de a remuneração do correntista ser depositada naquela conta não desnatura a natureza jurídica da operação.

Além disso, diferentemente do empréstimo consignado, o mutuário possui plena possibilidade de revogar a autorização para débito automático, assumindo, naturalmente, as consequências decorrentes do inadimplemento contratual.

Tal faculdade evidencia a inexistência de ingerência da instituição financeira sobre os vencimentos do devedor, afastando a premissa que justificou a limitação legal estabelecida para os descontos em folha de pagamento.

A cláusula de débito em conta-corrente exsurge, ainda, compatível com o ordenamento jurídico e com a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, os quais expressamente admitem a realização de débitos automáticos mediante autorização prévia do cliente.

Não cabe ao Poder Judiciário, à míngua de previsão normativa específica, impor limitação contratual não estabelecida pelo legislador, sobretudo em hipótese que restringe direito do credor e altera substancialmente a dinâmica da avença.

No caso, observa-se que o apelante instruiu os autos com os instrumentos contratuais que ampararam as operações de crédito.

Constata-se a existência da Cédula de Crédito Bancário nº 16-013507-00 e da Cédula nº 16-019161-00, as quais contêm cláusulas expressas autorizando o débito das parcelas em conta-corrente na hipótese de inadimplemento.

O recorrido também firmou de próprio punho o documento intitulado "Autorização para Desconto em Conta-Corrente" para as parcelas de empréstimo pessoal.

Os instrumentos contratuais não destoam das normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em particular das Resoluções do CMN que regulam as operações de crédito bancário, entre as quais a Resolução CMN nº 3.516/2007, que trata das operações de crédito, bem como das Circulares do Banco Central que disciplinam a formalização das Cédulas de Crédito Bancário, instrumento dotado de força executiva por expressa previsão da Lei nº 10.931/2004.

Tendo em vista a inequívoca anuência contratual do recorrido e a inadimplência verificada,
impõe-se reconhecer a licitude dos descontos
operados pela instituição financeira, reformando-se a sentença que os declarou abusivos.

Diante do reconhecimento da licitude da conduta do banco, baseada no exercício regular de direito previsto contratualmente e autorizado pelo consumidor, não se vislumbra a prática de ato ilícito capaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

A retenção de valores para quitação de dívida legítima, amparada em autorização prévia, embora possa causar transtornos financeiros, não caracteriza violação aos direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana no presente contexto.

Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.

Sob perspectiva diversa, as astreintes são devidas, porquanto da realização de desconto da rubrica 577 no contracheque de março de 2019, após a regular intimação da instituição financeira, situação que impõe a manutenção da multa cominatória para garantia da autoridade da decisão judicial, coibindo a reiteração da conduta.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
.

Em virtude da sucumbência mínima da parte recorrente, condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)